Tribunal: TJSP
Processo: 2097204-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. Decisão que indeferiu o pedido para refazimento do laudo de avaliação de imóvel penhorado, bem como para preferência de penhora de bens dados em hipoteca. Insurgência do executado. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LAUDO DE AVALIAÇÃO. Em que pese o decurso de três anos desde a avaliação do bem, não houve apresentação de quaisquer elementos capazes de

Ementa:
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. Decisão que indeferiu o pedido para refazimento do laudo de avaliação de imóvel penhorado, bem como para preferência de penhora de bens dados em hipoteca. Insurgência do executado. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LAUDO DE AVALIAÇÃO. Em que pese o decurso de três anos desde a avaliação do bem, não houve apresentação de quaisquer elementos capazes de demonstrar a efetiva necessidade de seu refazimento. Laudo particular elaborado a menos de um ano após a avaliação oficial. Mero inconformismo. Valores que deverão ser tão somente atualizados monetariamente, tal como decidido na origem. PREFERÊNCIA DE PENHORA. Pedido igualmente não justificado. Imóveis hipotecados que também respondem por outras dívidas. Imposição que tão somente trará prejuízos aos interesses do exequente, que persegue seu crédito a mais de uma década. Decisões mantidas por suas próprias e bem deduzidas razões. RECURSO DESPROVIDO.